Tribunal: STF
Processo: HC 226868
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 807.658.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previso no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, sendo mantida a custódia preventiva anteriormente decretada.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação, que se encontra pendente de julgamento.



    Em habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada, com recomendação “ao Desembargador Relator para que envide maiores esforços a fim de garantir celeridade na resolução da causa”.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo da prisão preventiva.



    Aduz que “o réu está preso preventivamente desde 2017, tendo sido remetido os autos ao Tribunal do Estado de Pernambuco em 05 de agosto de 2020. A última movimentação foi em 01 de outubro de 2021, estando parado até o presente momento. Dessa forma, sabendo que o lapso temporal entre a última movimentação e a presente data é de 18 meses, ou seja, de 1 ano e 6 meses, mostra-se comprovado o excesso de prazo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto requer, 



    1 – Relaxe, o Douto Ministro, em sede de Liminar, a prisão ilegalmente mantida, à substituindo por outras medidas cautelares; 



    2 – Julgue o Supremo Tribunal Federal de Justiça procedente o pedido de HC, concedendo ao Paciente o direito de responder em liberdade a acusação que lhe é imputada.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Eis as informações encaminhadas pela dita autoridade coatora (fls. 28/29):



    ‘O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente Wendson Pereira as Silva e outro corréu, nos autos do Proc. nº 0040900- 16.2016.8.17.0810, distribuído à Vara do Tribunal do Júri Comarca de Jaboatão dos Guararapes, dando-o como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n 8.072/90, por fato ocorrido em 03/09/2016. 



    A autoridade policial, ao concluir o inquérito, representou pela prisão preventiva do paciente, o que contou com manifestação favorável do Parquet. 



    No dia 02/01/2017, o magistrado de primeiro grau decretou a custódia cautelar do paciente. 



    Encerrada a primeira etapa do procedimento, o paciente foi pronunciado em 24/08/2018, nos mesmos termos da denúncia. 



    Levado a júri no dia 09/03/2020, o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, tendo-lhe sido aplicada a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Ao final da decisão, foi mantida a prisão provisória do paciente. 



    Já em plenário, a defesa interpôs apelação, com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas c e d, do Código de Processo Penal. 



    O paciente apresentou razões recursais em 08/06/2021, pedindo: a) realização de novo júri; e b) fixação da pena-base no mínimo legal. 



    O Ministério Público contra-arrazoou o apelo em 16/08/2021, pedindo seu desprovimento. 



    Com vista, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer em 27/11/2021, opinando pelo desprovimento do recurso. 



    Os autos vieram-me conclusos em 29/09/2021. 



    Comunico, por fim, que, em razão de este Gabinete contar com um grande acervo de processos, os quais costumam ser movimentados por ordem cronológica de conclusão, o relatório ainda não pôde ser lançado nos autos até a presente data. 



    Todavia, tendo em vista o tempo de tramitação do feito, bem como a impetração do habeas corpus ao qual se destinam estas informações e, sobretudo, o fato de o processo envolver réu preso, empreenderei esforços no sentido de encaminhar os autos à revisora com a maior brevidade possível.’



    Ocorre que, de acordo com consolidados precedentes desta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser medido de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória (por exemplo, AgRg no HC n. 549.040/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/3/2020; e HC n. 414.264/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). 



    Não há, portanto, como reconhecer, neste momento, como desarrazoado o tempo para apreciação do recurso defensivo. 



    Acolho, ademais, esta manifestação do Subprocurador-Geral da República Roberto Luís Oppermann Thomé como razão de decidir (fls. 35/36):



    [...]



    Pelo exposto, denego a ordem. Expeça-se recomendação ao Desembargador Relator para que envide maiores esforços a fim de garantir celeridade na resolução da causa.”



      Deveras, o entendimento do Tribunal a quo não diverge da orientação firmada por esta Corte no sentido de que, ante as particularidades da situação sub examine e a ausência de comprovada desídia do Poder Judiciário, não há que se falar em excesso de prazo. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 2. As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como líder de organização criminosa, “atuante na prática de diversos delitos, dentre esses, reiteradas receptações de cargas de substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente”. Ainda, ficou registrado que, “mesmo respondendo a outros delitos, supostamente continuou a delinquir, inclusive comandando a referida organização de dentro do próprio estabelecimento prisional”. 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 4. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se de acusação de receptação qualificada, de integrar organização criminosa e de crime ambiental, que resultou na aplicação da pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 223.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/3/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Ausência de irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário, de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 212.539-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 4. Apesar do longo tempo de custódia cautelar, não se verifica situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário que caracterize o excesso de prazo. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2022)



    Outrossim, cumpre destacar que o Tribunal a quo determinou a expedição de recomendação ao “Desembargador Relator para que envide maiores esforços a fim de garantir celeridade na resolução da causa”.



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente